Tribunal: TJSP
Processo: 2355823-12.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Penalidades
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Pretensão de reforma de decisão que afastou a impugnação ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, permitindo que a dívida atinja patrimônio do agravante. Não cabimento. Demonstrados abuso de direito e confusão patrimonial, justificando a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Pretensão de reforma de decisão que afastou a impugnação ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, permitindo que a dívida atinja patrimônio do agravante. Não cabimento. Demonstrados abuso de direito e confusão patrimonial, justificando a desconsideração da personalidade jurídica. Ausência de violação à coisa julgada, pois novos elementos foram apresentados após o desarquivamento de autos físicos. Desconsideração da personalidade jurídica que é cabível diante do preenchimento de requisitos do art. 50, do Código Civil. Possível a reiteração para a desconsideração, ante a apresentação de novos elementos. Precedentes. RECURSO IMPROVIDO, para manter a decisão que deferiu pedido da agravada de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada na origem, para que a dívida atinja o patrimônio do agravante.